Tribunal: STF
Processo: RHC 202623
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
EMENTA: processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Supressão de instância. Absolvição. Fatos e provas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 



    1. As matérias trazidas pelo paciente não foram apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância.



    2. A orientação do STF é no sentido de que o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.



    3. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.